Tribunal: CARF
Processo: 10880.668039/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668039/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.409 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CARTA EDITORIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de R$ 92.519,21, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668039/2011-85
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/BH, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 11, o qual reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004, e homologou parcialmente as homologações vinculadas ao
PER/DCOMP n.o 39644.03747.180808.1.7.02-0450, de modo que o valor do crédito confessado
e não extinto pela compensação, montava em 30/12/2012 o valor de R$ 250.018,63.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 17/32) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório e à homologação da totalidade das compensações declaradas, sob a alegação de que:

a) Foram desconsideradas pela Fiscalização, a retenção do IRRF efetuada
pela Telesp Celular, assim como de parte da estimativa de imposto de
renda de fevereiro de 2004, no valor de R$ 114.628,55, compensada com
saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário de 2001, pela
PER/DCOMP n° 32159.12889.130808.1.7.02-6190, objeto do processo
administrativo n° 16306.0001152/2008-73, ainda em andamento;
b) Que em 13/02/2004, em contrapartida à nota fiscal de serviço n° 3280, no
valor de R$ 250.000,00, emitida pelo Manifestante, a Telesp Celular
efetuou pagamento por Transferência Eletrônica Disponível (TED) do
banco Citibank para a conta da impugnante no Banco Unibanco, Agência
9337, Conta Corrente n° 01565-6, no valor de 246.250,00, portanto, com
retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5%, correspondente
a R$ 3.750,00;
c) Que por não ter recebido Informe de Rendimentos da fonte pagadora, o
Manifestante presumiu que a retenção do imposto tivesse sido feita pelo
código de receita n° 1708, referente à Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei n° 7.450/85) e
assim informou o valor retido na PER/DCOM;
d) Que o fato de o Fisco não ter reconhecido o recolhimento, pode decorrer
de possivelmente a Telesp ter efetuado o recolhimento sob o código 8045,
referente à Serviço de Propaganda Prestado por Pessoa Jurídica (art. 53 da
Lei n° 7.450/85);
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

e) Que o erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode impedir o gozo
do seu direito ao crédito, já que a retenção se encontra devidamente
comprovada, e que, além disso, o erro de fato deve ser retificado de ofício
pela autoridade fiscal, conforme §2o do art. 147 do CTN, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado;
f) Que no caso de não ser confirmado o recolhimento pelo código de receita
8045, fato é que se caracterizaria apropriação indébita da fonte pagadora, o
que exonera a responsabilidade tributária do Manifestante, de modo que
para ele o imposto deve ser considerado como recolhido, conforme
Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002;
g) Que o valor de R$ 250.000,00, foi reconhecido como receita e oferecido à
tributação, conforme demonstra o Razão Analítico, no qual, em
10/02/2004, foi lançado "70507-1 Provisão NF3280 Telesp Celular - R$
250.000,00", passando a compor a receita de "Serviço de Produção" do
exercício, no montante de R$ 2.266.726,36, e que tal receita, por sua vez,
foi transportada para a conta de "Receitas Operacionais Vogue" do
Balancete
de
Verificação,
levantado
em
dezembro
de
2004,
especificamente para a conta "Rec. Publ. Serv. Prod. — Vogue", referente
às receitas de serviço da Revista Vogue, ao final do exercício, totalizada
em R$ 15.572.361;
h) Que esse valor somado ao das receitas de serviços, apurados no exercício,
referentes à revista Vogue Revista Casa Vogue, Projetos Especiais e
Revista I, tem-se que o valor de Receita da Prestação de Serviços foi R$
24.469.137,10, exatamente o valor declarado pelo Manifestante em DIPJ
para Receita de Prestação de Serviço, ficha 6A, linha 08;
i) Que no tocante à estimativa do Imposto no mês de fevereiro de 2004, esta
foi compensada na PER/DCOMP n° 32159.12889.1308081.7.02-6190,
homologada
parcialmente
em
despacho
proferido
no
processo
administrativo n.° 16306.0001152/2008-73, e que o contribuinte
inconformado
com
a
homologação
apenas
parcial,
apresentou
Manifestação de Inconformidade naqueles autos, a qual ainda pende de
julgamento, de modo que o crédito tributário encontra-se com a
exigibilidade suspensa;
j) Que por tal razão, não pode a Receita Federal considera-lo parcialmente
em aberto, no valor de R$ 114.628,55, para deixar de reconhecê-lo para
fins da formação do saldo negativo do imposto de renda do período, e que
deveria aguardar o encerramento do mencionado processo administrativo;
k) Que a homologação da totalidade das compensações naqueles autos há de
ser reconhecida, já que a razão pela qual o Despacho Decisório efetuou a
homologação parcial, foi a de que o contribuinte, por equívoco, declarou
em DCTF compensação de saldo negativo de imposto de renda do ano-
calendário de 2000, quando o correto era ano-calendário de 1999, ou seja,
confundiu o exercício com o ano-calendário;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

l) Que
o
valor
não
homologado
na
PER/DCOMP
n°
32159.12889.1308081.7.02-6190, corresponde à soma do imposto por
estimativa de janeiro a março de 2002, que foram compensados com o
saldo negativo apurado no ano-calendário de 1999, e que esse é suficiente
para homologar a totalidade das compensações, assim como resta um
saldo credor no valor de R$ 269.844,51;
m) Por fim, que a confirmação da compensação dessas estimativas, será
confirmado o valor do saldo negativo de imposto de renda do ano-
calendário de 2002, que passará a ser admitido como suficiente pelo fisco
para compensação integral da estimativa de fevereiro de 2004, que deverá
ser considerada integralmente para a formação do saldo negativo de
imposto de renda do ano-calendário de 2004 ora analisado.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/BH, proferiu o Acórdão n.o 02-054.169 (fls. 228/234) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
INCENTIVOS FISCAIS. REQUISITOS. REGULARIDADE FISCAL.
A falta de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, pelo
contribuinte, impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou
incentivos fiscais.
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL. SÚMULA CARF No 37.
Nos termos da Súmula no 37 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, que tem efeito vinculante para a administração tributária federal, a
exigência de comprovação de regularidade fiscal, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, deve
se ater ao período a que se refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Em síntese, a DRJ reconheceu o direito do Manifestante ao crédito de R$
3.750,00, correspondente à retenção efetuada pela Telesp Celular, sob o entendimento de que
após consulta aos registros informáticos da RFB, verifica-se que a referida fonte pagadora
transmitiu, em setembro de 2003, DIRF que consignava um pagamento à interessada de R$
250.000,00, com retenção de R$ 3.750,00; porém, examinando-se a DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – apresentada pelo contribuinte, relativa ao
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

mesmo ano-calendário de 2003, não se depara com nenhuma dedução de IRRF nem nas
estimativas próximas ao mês de setembro de 2003 (ficha 11), nem no cálculo do IRPJ sobre o
Lucro Real (ficha 12A), autorizando o entendimento de que o contribuinte não se aproveitou
deste valor naquele ano calendário.
No tocante à estimativa de fevereiro de 2004, verificou que havia sido proferida
decisão nos autos do PAF n.° 16306.0001152/2008-73, em que a autoridade judicante, ao reduzir
o saldo devedor na DCOMP 32159.12889.1308081.7.02-6190 de R$ 114.628,55 para R$
92.519,21, reconheceu à interessada direito creditório suplementar igual a R$ 22.109,34; por via
de consequência, cabe reconhecer-lhe direito idêntico no presente processo.
Porém, consignou que deveriam ser desconsiderados os demais argumentos
trazidos pelo contribuinte, já que a parcela não reconhecida naqueles autos tem como
consequência a ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado nos presentes autos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 253/261), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O único valor ainda não reconhecido, se refere à parcela que está sendo
discutida no Recurso Voluntário interposto no PAF n.°
16306.0001152/2008-73, de modo que pugna pela suspensão do presente
processo até que seja proferida decisão naqueles autos, pois a certeza e
liquidez do crédito ora pleiteado é dependente do resultado daquele
julgamento; e
b) Que na hipótese de não acolhimento da argumentação acima, ao menos a
multa deve ser cancelada, já que não se identifica no despacho decisório o
fundamento legal da penalidade, bem como porque no presente caos não
houve dolo ou má-fé por parte do contribuinte.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

Da análise de crédito às fl. 14 bem como a decisão recorrida o que se verifica é
que a não homologação do saldo remanescente em debate no presente processo decorreu da não
confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do Processo Administrativo n.
32159.12889.130808.1.7.02-6190, que tratou da DCOMP abaixo relacionada:

Por sua vez a DRJ negou provimento neste ponto à manifestação de
inconformidade por entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que,
a parcela de crédito não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas
não homologadas em outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita, tendo em vista que a DRJ já reconheceu parcialmente um crédito no
montante de R$ 22.109,34, cumpre neste momento reconhecer o crédito adicional.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a
um crédito adicional de R$ 92.519,21, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668039/2011-85

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 298
DF CARF MF
Original